Tribunal: TJMT
Processo: 0002151-07.2017.8.11.0051
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002151-07.2017.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0001-64 (APELADO), TIAGO BUENO DA SILVA - CPF: 019.614.351-95 (ADVOGADO), AMILTON SERON - CPF: 516.793.379-04 (APELANTE), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE PRODUTO RURAL PRESCRITA – NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA – DESNECESSIDADE – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPÉNSAVEL – NÃO CARACTERIZADA – DOCUMENTOS SUFICIENTES À INSTRUÇÃO DO PLEITO MONITÓRIO – PROVA ESCRITA DA DÍVIDA DEMONSTRADA – PRESCRIÇÃO – INCORRÊNCIA – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL PARA O EXERCÍCIO DA COBRANÇA JUDICIAL DA OBRIGAÇÃO – DEVEDOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR A E
XISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Na petição inicial da ação monitória, além do que prevê os artigos 319 e ss do CPC, cumpre ao autor explicitar, de modo específico, a importância devida e instruir o processo com a respectiva memória de cálculo (CPC, art. 700, §2º, I). 2. A prova escrita exigida para a ação monitória é aquela que permite ao juiz formar um juízo de probabilidade acerca da existência do direito de crédito afirmado pelo autor. Demonstrada a relação negocial entre as partes e apresentadas as notas fiscais com assinatura do preposto da ré, resta configurada a prova escrita sem eficácia de título executivo necessária ao acolhimento do pedido monitório. 3. A exigência de prévia notificação para a constituição do devedor em mora só se justifica nos casos em que não há termo certo para o cumprimento da obrigação. 4. . “
O prazo prescricional da ação de execução de cédula de crédito rural seria de três anos, a contar do vencimento (art. 60 do Decreto-Lei n. 167⁄67 e art. 70 do Decreto n. 57.663⁄66). Prescrita a execução, permite-se o manejo da ação ordinária de cobrança, ajuizada no prazo geral de prescrição das ações pessoais, previsto no Código Civil de 1916, que era de vinte anos. Com a vigência do Código Civil de 2002, o prazo prescricional passou a ser de cinco anos, na forma do art. 206, § 5º, I (...).” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1153702⁄MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 10.5.2012). 5. “Demonstrado pelo autor da monitória, pelos documentos apresentados com a inicial, o fato constitutivo de seu direito, compete ao embargante provar os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, nos termos do artigo 333, incisos I e II, do Código de Processo Civil” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 337522/MG, Rel. Ministro CASTRO FILHO, julgado em 02.12.2003, DJ 19.12.2003).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002151-07.2017.8.11.0051 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CAMPO VERDE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por AMILTON SERON contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que nos autos da ação “
Monitória
” (Proc. nº 0002151-07.2017.8.11.0051 - Código 122227), ajuizada contra o apelante por SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S.A., rejeitou
embargos monitórios, inclusive o
pedido de gratuidade da justiça formulado pelo réu/embargante,
por considera-los destituídos de fundamentos que infirmassem a existência e exigibilidade da obrigação estampada na
cédula rural prescrita que embaso o pedido injuntivo, e, então, dando a procedência do pedido principal, constituiu de pleno direito o título executivo judicial em relação à dívida inadimplida prevista na CPR (cf. Id. nº 65393492 e 65393493).

O apelante insiste em que faz jus à gratuidade da justiça, “
eis que se trata de agricultor e em razão da atual situação financeira do país, não possui condições de arcar com as despesas processuais e honorárias advocatícios sem prejuízo do seu próprio sustento e dos seus dependentes, motivo pelo qual, inclusive, ficou inadimplente com a obrigação que gerou essa monitória
”.

Sustenta, preliminarmente, que, “
conforme podemos aferir pela documentação juntada no processo, a recorrida deixou de cumprir uma condição básica para o ajuizamento da demanda, tendo em vista que inexiste notificação valida e regular que é necessária para dar ciência e constituir em mora
(...), (daí porque)
resta comprovada a gritante falta pressuposto, devendo o presente feito ser extinto sem resolução de mérito
”, e, ainda, que, ante “
a ausência de discriminação dos índices de reajustes que geraram o recrudescimento exponencial do débito, faz-se indispensável o indeferimento da petição inicial
”; ainda em caráter preliminar, alega a carência da ação, isso porque “
a inicial veio desacompanhada de documentos que conferissem legitimidade a quantia pleiteada, pois, da simples leitura dos documentos juntados pela recorrida, denota-se que o saldo devedor
(...)
fora devidamente baixado em 14/02/2013, não havendo como cobrar divida já quitada; ademais, e sob qualquer angulo, o titulo não se reveste de liquidez, certeza e exigibilidade, pressupostas básicos para a ação monitória
”.

Argui, ainda, a prescrição da pretensão de cobrança da obrigação estipulada na cédula rural que embasa o pleito monitório, eis que, quando da propositura da ação, já havia transcorrido o prazo prescricional de três anos para o exercício da cobrança judicial do título de crédito (CC, art. 206, §3°, VIII).

Afirma, adentrando ao mérito, que “
a aludida dívida encontra-se plenamente quitada, conforme se comprova pela entrega de 38.449 quilos de soja em grãos na data de 14/02/2013, conforme nota fiscal de nº 000634, cujo depósito foi feito com a finalidade especifica de quitar a conta
”; no mais, queixa-se de que “
o contrato estabelece juros reais exorbitantes, acima dos limites aceitos pelo sistema financeiro instituído pela Constituição Federal
”, e que, “
considerando que o débito só poderá sofrer correção monetária a partir do ajuizamento da ação, já os juros de mora, por sua vez, só são contados a partir da citação
”, deve ser determinada a retificação do cálculo apresentado pela autora, que “
atualizou o valor do débito aplicando correção monetária e juros a partir do inadimplemento, aumentando de forma exorbitante a dívida
”.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, em sendo reconhecida a carência de ação, seja o feito extinto sem resolução do mérito, ou, alternativamente, reformada a sentença, seja dada improcedência ao pedido monitório (cf. Id. nº 65393495 ao 65393497).

Nas contrarrazões, a apelada dá pontual combate aos fundamentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo
(cf. Id. nº 65393499 ao 65393502).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 16 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os óbices e objeções aqui suscitados, em sede recursal, são, essencialmente, reproduções
ipsis litteris
dos embargos monitórios, que, como se pode imaginar, não combatem e nem refutam os fundamentos sentenciais, daí porque, a fim de evitar desnecessária repetição, reporto-me, a seguir, aos excertos da sentença que bem feriram o mérito de cada discussão devolvida ao conhecimento deste eg. Tribunal de Justiça, inclusive no que refere às questões preliminares ao mérito, pois, em maior ou menor medida, acabam por se relacionarem diretamente com a matéria de fundo objeto da discussão recursal.

Cuida-se de ação monitória lastreada em cédula rural prescrita (CPR nº 0023/13), emitida pelo réu Amilton em favor da autora Sinagro, com vencimento em 30.03.2013, contendo a obrigação de entrega de 150.000 kg de soja, safra 2012/2013, com as seguintes características: “
até 14% (quatorze por cento) de umidade, até 1% (um por cento) de impurezas e matérias estranhas, até 8,0% (oito por cento) de avariados (grãos brotados, imaturos, chochos, danificados e com máximo de 6% de grãos mofados, 4% de grãos ardidos e queimados, sendo no máximo 1% de grãos queimados), e até 30% (trinta por cento) de grãos queimados
” (cf. Id. nº 65368478); segundo alegou a autora, “
o réu chegou a entregar o importe de 11.815,60, restando um saldo de 914,40 sacas de soja
”,

sendo que, como prescreveu a sua pretensão executiva, busca pela via monitória receber esse residual, “
acrescido de uma multa por inadimplemento de 10% da quantidade de soja descumprida e não entregue, totalizando a quantia de 1.005,80 sacas de soja
(...)
, mais 1% a título de atualização monetária
”, totalizando, de acordo com os seus cálculos, o total de “
1.877,68 sacas de soja de 60 Kg, padrão CONCEX
” (cf. Id. nº 65331474).

O MM. Juiz rejeitou a preliminar de inépcia da inicial e de carência da ação sob os seguintes fundamentos:

“Da Desnecessidade de Notificação Premonitória:

O Embargante, em sede de preliminar, pleiteou pela extinção do feito ante a suposta ausência de prévia notificação válida. No entanto, ao contrário do que faz crer o Embargante, a ação monitória é ação de conhecimento, que tem por objetivo transformar, em título executivo judicial, prova escrita sem eficácia de título executivo, nos termos do art. 700 do NCPC. Dessa forma, não há, na codificação legal pertinente à ação monitória, qualquer exigência de prévia notificação do devedor como requisito para propositura de ação dessa natureza.”

“Da Ausência de Documentos Essenciais:

Nos termos do artigo 330, parágrafo único, do CPC, a petição inicial será considerada inepta se concorrer alguma das seguintes hipóteses: (...).

No caso dos autos, para o Embargante, a inicial seria inepta, pois não estaria acompanhada de título líquido e certo. No entanto, uma breve leitura dos autos revela a perfeita adequação da inicial. A Requerente, ora Embargada, além de carrear aos autos o título correspondente à obrigação assumida pelo Embargante, discriminou os índices aplicados relativos a cada período de inadimplência.

A toda evidência, é pacífico o entendimento de que a existência de prova escrita, ainda que sem eficácia executiva, é suficiente ao embasamento da pretensão monitória. É o que se tira do art. 700 do Novo Código de Processo Civil, a autorizar o manejo da ação monitória àquele credor portador de prova escrita da dívida, no que se convencionou chamar de título monitório.”

Na petição inicial da ação monitória, além do que prevê os artigos 319 e ss do CPC, cumpre ao autor explicitar, de modo específico, a importância devida e instruir o processo com a respectiva memória de cálculo (CPC, art. 700, §2º, I), requisito que foi devidamente atendido no caso (cf. Id. nº 65368480), assim como o foi a exigência de que conste dos autos os documentos indispensáveis à propositura da ação (CPC, art. 320), já que a
prova escrita da ação monitória não se submete ao rigor da prova do ato jurídico exigida pelo direito material, bastando, à instauração do pleito monitório, que o conjunto probatório reflita razoável probabilidade da existência de direitos de crédito em favor do autor, ou seja, “
não precisa, necessariamente, ser robusta, podendo ser aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio credor, contanto que, por meio do prudente exame do magistrado, exsurja o juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor
”
(STJ -
QUARTA TURMA, - AgRg no AREsp 559.231/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, julgado em 10/03/2015, DJe 17/03/2015), e, nessa perspectiva, a verdade é que
não faz sentido lógico ou jurídico a tese defendida pelo réu/apelante de carência da ação porque “
o titulo não se reveste de liquidez, certeza e exigibilidade, pressupostas básicos para a ação monitória
”, a
final, a causa de pedir da ação monitória é justamente fundada em “
prova escrita
sem eficácia
de título executivo
” (CPC, art. 700), e, igualmente despropositada, é a tese de imprescindibilidade de notificação premonitória, na medida em que
a exigência de prévia notificação para a constituição do devedor em mora só tem cabimento nos casos em que não há termo certo para o cumprimento da obrigação, o que não é o caso visto nos autos, eis que, desde 30.03.2013, conforme expressa previsão da CPR (cf. Id. nº 65368478), o emitente/réu já sabia que está em falta com a credora/autora.

Falando em data de vencimento, e considerando que
o “
prazo prescricional para exercício da pretensão de cobrança de débito constituído por cédula de crédito - deduzida mediante ação de conhecimento ou monitória - é de cinco anos (art. 206, § 5º, I, do CC/2002), começando a fluir do vencimento da obrigação inadimplida
” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1403289/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 05/11/2013, DJe 14/11/2013), não há falar em prescrição da pretensão de cobrança, uma vez que a ação monitória foi ajuizada em 27.03.2017 (
cf. Id. nº 65331474), basicamente quatro anos depois do vencimento da dívida (30.03.2013).

A propósito:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ESTADO DE MINAS GERAIS COMO SUCESSOR DO BANCO DO ESTADO DE MINAS GERAIS S⁄A (BEMGE). INAPLICABILIDADE DO DECRETO N. 20.910⁄32. NORMA ESPECÍFICA RESTRITA ÀS HIPÓTESES ELENCADAS. CESSÃO DE CRÉDITO. REGIME JURÍDICO DO CEDENTE. APLICAÇÃO DOS PRAZOS DE PRESCRIÇÃO DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 E DE 2002. INCIDÊNCIA DA NORMA DE TRANSIÇÃO DO ART. 2.028 CC. PRESCRIÇÃO NÃO IMPLEMENTADA. (...). 5. O prazo prescricional da ação de execução de cédula de crédito rural seria de três anos, a contar do vencimento (art. 60 do Decreto-Lei n. 167⁄67 e art. 70 do Decreto n. 57.663⁄66). 6. Prescrita a execução, permite-se o manejo da ação ordinária de cobrança, ajuizada no prazo geral de prescrição das ações pessoais, previsto no Código Civil de 1916, que era de vinte anos. 7. Com a vigência do Código Civil de 2002, o prazo prescricional passou a ser de cinco anos, na forma do art. 206, § 5º, I ("prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular). 8. Aplicação da regra de transição acerca da prescrição, considerando-se interrompido o prazo na data do início da vigência do Código Civil de 2002 (11⁄01⁄2003) e passando a fluir, desde então, a prescrição quinquenal do novo estatuto civil. (...).” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1153702⁄MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 10.5.2012).

Prosseguindo, considerando que a autora instruiu a inicial com o instrumento da cédula rural, documento hábil para demonstrar a relação jurídica entre os litigantes, comprovando, por conseguinte, a probabilidade da existência da própria dívida, surgiu em favor desta a presunção de que existia o crédito representado pelo título, sendo certo,
ipso facto
, que caberia ao réu/devedor o ônus de desconstituir tal circunstância.

É essa a lição doutrinária:

“Ao conceder a tutela monitória, o magistrado formula juízo de verossimilhança em favor do autor. A partir de então e em qualquer caso – considerem-se os embargos 'ação' ou contestação' -, passa a ser ônus do réu destruir o juízo de verossimilhança inicialmente estabelecido. Há entendimento assente em direito probatório de que, quando se forma presunção em favor de uma das partes, cabe à adversária demonstrar o desacerto dessa presunção. Essa noção igualmente é aplicável aos juízos de probabilidade: é ônus do réu no procedimento monitório provar que as coisas não ocorreram como parecem ter ocorrido (o que não exclui que ele se desincumba desse encargo através de 'provas indiretas')” (TALAMINI, Eduardo. “Tutela Monitória”, 2ª ed., Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 2011, pág. 149)

E a orientação da jurisprudência da Corte Superior sobre o tema

“Demonstrado pelo autor da monitória, pelos documentos apresentados com a inicial, o fato constitutivo de seu direito, compete ao embargante provar os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, nos termos do artigo 333, incisos I e II, do Código de Processo Civil” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 337522/MG, Rel. Ministro CASTRO FILHO, julgado em 02.12.2003, DJ 19.12.2003)

Registra-se, ademais, que, “
segundo orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a utilização de recursos de financiamento para fomento da ativida
de econômica afasta a condição de destinatário final do tomador, inviabilizando a incidência do Código de Defesa do Consumidor (EDcl nos EDcl no CC 146.960/SP; AgRg no REsp 1.562.552/RS; EDcl no AREsp 265.845/SP)
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1052525/DF, Rel. Min. LÁZARO GUIMARÃES (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), julgado em 22/05/2018, DJe 29/05/2018), de modo que não há que se cogitar em inversão do ônus da prova, em virtude da incidência das normas consumeristas, cabendo ao réu o ônus de infirmar o direito creditório afirmado e sumariamente comprovado pela autora.

No caso, a tese de defesa substancial do réu/apelante está calcada na lacônica assertiva de que a obrigação já teria sido satisfeita, o que seria verificável das notas fiscais juntadas ao Id. nº 65368499 e as informações do seu livro fiscal vinculadas aos Id.’s nº 65368499 ao 65368452.

Enfrentando essa questão, o MM. Juiz assim decidiu:

Da Exceção Substancial: Para o Embargante, a obrigação estaria satisfeita, uma vez que teria procedido à entrega do produto correspondente a satisfação do crédito; a fim de fazer frente a suas alegações, carreou aos autos a nota fiscal nº. 634, emitida em favor da Requerente, em 14 de fevereiro de 2013 no valor de R$ 42.293,90.

Sem razão o Embargante.

Com efeito, do que se observa do cálculo apresentado pela Requerente, para apuração do débito final, o pagamento recebido por meio da referida nota fiscal já foi considerado.

A diferença, então, entre a quantidade de produto que o Requerido entregou e aquele cobrado pela Requerente, seria oriundo do desconto de quebra e impurezas do produto.

Ou seja, ainda que o Requerido tenha de fato procedido à entrega do produto na quantidade convencionada, o soja não atendia aos padrões estabelecidos pelas próprias Partes, de forma que do total entregue foi descontado a quebra do produto – impurezas e caroços.

A existência ou não de saldo residual, então, se resolve pelo ônus da prova.

É que, segundo as alegações da Requerente, o saldo remanescente seria oriundo do desconto de quebra do produto, de forma que, caberia ao Requerido a demonstração de qualidade do grão entregue, a atender aos padrões e quantidades convencionadas.

A versão da Requerente, no entanto, não foi controvertida pelo Requerido, uma vez que em suas alegações, limitou-se a alegar a suficiência do pagamento realizado.

A falta de impugnação específica, então, leva a procedência dos pedidos iniciais, uma vez que se toma por verdadeira a alegação da Requerente da insuficiência do pagamento realizado pelo Requerido.”

Com efeito, é irretocável o raciocínio e a conclusão decisória, não havendo muito mais a ser acrescido aos fundamentos sentenciais, pois, d
iante do panorama fático-legal que se insere a lide, conforme acima delineado, é de se concluir que, considerando que a defesa (e, agora, impugnação recursal) do réu cingiu à insossa alegação de que já cumpriu o prometido, sem sequer dar combate específico aos argumentos da autora quanto à forma de computo dos grãos recebidos, os descontos de quebra e impurezas do produto, que justamente compõe o fato constitutivo do direito desta, não restou desconstituída a presunção favorável à autora, não tendo o réu se desvencilhado do ônus probatório, devendo, por isso, suportar a procedência do pedido formulado na inicial, porquanto arrimado este em prova documental hábil.

Não conheço do tópico recursal excessivamente genérico acerca da suposta abusividade dos juros remuneratórios, eis que não é possível extrai dali qual seria o efetivo fundamento (causa de pedir) da pretensão recursal de revisão da previsão contratual.

Em relação aos encargos moratórios, valho-me, mais uma vez, das palavras do STJ sobre a matéria, eis que é pacífica a orienta daquela eg. Corte de que “
os juros moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida, quando esta for líquida e com vencimento certo, não interferindo na data de início da fluência o fato de sua cobrança ocorrer por meio de ação monitória
” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgRg no AREsp 572.243/PR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 24/4/2018, DJe 4/5/2018).

Para encerrar, no que concerne à gratuidade da justiça, relembro que esse
benefício possui assento na Constituição Federal, esta que prevê que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos
” (art. 5º, inciso LXXIV), sendo assim, à concessão do benefício, exige-se comprovação mínima e razoável da insuficiência de recursos, ainda que momentânea, para arcar com as despesas processuais, até porque nenhum dispositivo constitucional assegura o gozo da benesse assistencial só porque o interessado quer e requer, e, conforme se dessume dos autos, embora o réu/apelante afirme que não possui condições financeiras de custear as despesas processuais, não instruiu os autos com qualquer documento de cunho econômico-financeiro que demonstrasse a sua condição econômica precária e, assim, convencesse de que faz jus à benesse assistencial do Estado; em contraponto, a própria obrigação discutida nos autos, envolvendo commodities em quantidade que representa notável conteúdo econômico, somado ao fato de
se tratar de agricultor que está em atividade, classe notadamente conhecida pelo poderio econômico, revelam-se indicativos mais do que suficientes para colocar o réu/apelante a léguas de distância do perfil do hipossuficiente merecedor da benesse da gratuidade da justiça.

Pelo exposto, desprovejo o recurso,
e, em obediência ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020